Tribunal: STF
Processo: HC 244892
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, furto, uso de documento falso e comunicação falsa de crime. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joel Batista contra decisão monocrática do Relator do HC 934.132/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 18).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, furto, uso de documento falso e comunicação falsa de crime, previstos no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, no artigo 155, § 4º, inciso II e IV, 304, caput, e 340, caput, todos do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente. Assevera inexistência dos requisitos autorizados da segregação cautelar e de contemporaneidade da medida. Aponta que não houve justificativa concreta acerca da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Destaca as condições pessoas favoráveis ao paciente e que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 18):



    “(...).



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente.



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta Superior Instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto. 



    Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 107-/19):



    (...) 



    Das cópias acostadas aos autos, apura-se que os elementos probatórios colhidos são amplamente desfavoráveis ao paciente, pois, além de estar comprovada a materialidade do crime que lhe é atribuído, ainda existem fortes indícios de sua participação no delito.



    (...) 



    Os crimes em apreço (integrar organização criminosa e furto qualificado)revestem-se de particular gravidade, o que desautoriza a permanência do paciente em liberdade, como forma de se garantir a ordem pública. Ainda, nota-se que há risco de que, caso o paciente permaneça em liberdade, possa continuar a cometer novos delitos, ou mesmo causar transtornos à instrução processual, uma vez que, de acordo com o MM. Juízo, “havendo notícias nos autos de que o imputado, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, se desfez do seu aparelho celular, demonstrando nítido propósito de ocultação de provas.”(fls. 312 dos autos do inquérito policial).



    A esta altura, insta frisar queque a presença de condições favoráveis, como alegado pelo impetrante - ser o paciente primário, possuir residência fixa e trabalho lícito- por si só, não justifica a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e tampouco constitui afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, em especial quando o caso, como o em comento, indica ser a prisão cautelar necessária à manutenção da ordem pública.



    Verificados, portanto, os requisitos da custódia cautelar, bem como que sua decretação, no caso em tela, deu-se em consonância com todas as regras e princípios jurídicos de regência da matéria, não se vislumbra ilegalidade alguma em sua mantença.



    Outrossim, no que concerne à suposta carência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, razão também não assiste ao impetrante.



    Depreende-se dos autos que referidas decisões (fls. 808/816 autos do pedido de busca e apreensão e 308/314 inquérito policial) evidenciaram a necessidade da segregação provisória do paciente, eis que, conforme bem sopesado pelo MM. Juízo a quo: “Verifica-se dos autos que uma semana antes do cumprimento dos mandados de prisão temporária, o investigado JOEL BATISTA teria empreendido novo desvio de carga, constatado pela possível falsificação do boletim de ocorrência da Polícia do Estado de Minas Gerias na tentativa de justificar outro furto (fls.527/532).



    Tais circunstâncias, em sede de cognição sumária, denotam a gravidade em concreto das ações praticada se a periculosidade que a liberdade do investigado representa à todo o tecido social pelo risco de reiteração delitiva. A custódia assegurará, ainda, a conveniência da instrução criminal, pois solto o investigado poderá obstaculizar ou até impedir a realização de atos processuais, em especial, os depoimentos de eventuais testemunhas ou destruição de outras provas relevantes para o processo. 



    (...) 



    Com efeito, restou demonstrada a gravidade em concreto da infração cometida, bem como a periculosidade social do agente, haja vista que o delito em tese cometido pelo autor do fato foi praticado nos moldes acima assinalados.



    (...) 



    Ademais, verifica-se que a imposição das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do CPP seriam inadequadas e inócuas. Destarte, considerando a gravidade (em concreto e em abstrato) do(s)crime(s), as circunstâncias fáticas acima narradas e as condições pessoais do autor do fato, a decretação da prisão preventiva mostra-se de rigor.” 



    (...) 



    Quanto ao pedido subsidiário de manutenção do paciente preso na comarca de Uberlândia, uma vez que lá sua família reside, cabe destacar que essa 11ª Câmara possui o entendimento de que, embora seja recomendável que o apenado cumpra sua pena em local próximo de seus familiares, não teria ele o direito subjetivo de escolher onde deseja cumprir sua pena, devendo-se obedecer à critérios de conveniência e oportunidade. 



    (...) 



    Dessa forma, entendo que não há constrangimento ilegal na decisão que determinou o recambiamento do paciente para a comarca de Itápolis, onde foi denunciado e tornou-se réu no processo criminal.”



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente